Tribunal: TJES
Processo: 0002166-90.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002166-90.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS MARLON AGOSTINI DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. ART
IGO
21, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU REVELIA. RÉU QUE NÃO INFORMOU AO JUÍZO NOVO ENDEREÇO. ARTIGO 367, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. AFASTADO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O apelante se mudou de endereço sem comunicar ao Juízo, demonstrando nítido descaso com a Justiça, de modo que não pode suscitar nulidade que deu causa, com amparo no artigo 367, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
2. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, em especial as declarações da vítima e depoimento da testemunha, evidenciam a autoria e a materialidade do crime estabelecido no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41.
3. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. Precedentes.
4. Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração no âmbito da violência doméstica, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória.
5. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elias Marlon Agostini de Santana
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra às fls. 97/101v.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA

Antes de analisar o mérito, impende examinar a preliminar suscitada pela defesa, que sustenta a nulidade da decisão que decretou a revelia do apelante à fl. 96.

Para tanto, argumenta a defesa que o recorrente não foi devidamente intimado para participar da audiência de instrução e julgamento, o que impediu que o denunciado exercesse o seu direito de autodefesa.

Todavia, analisando detidamente os autos, percebo que a pretensão defensiva não merece prosperar, pelos fundamentos a seguir elucidados.

Conforme se depreende dos autos, à fl. 87 consta certidão atestando a citação do apelante no endereço “Rua Iguatemi, nº 1991, bairro Vila Nova de Colares”, oportunidade em que Elias Marlon Agostini de Santana ficou ciente do teor do mandado, bem como afirmou não ter condições de arcar com advogado particular, razão pela qual foi assistido pela Defensoria Pública.

Posteriormente, em tentativa de intimar o apelante para comparecer à audiência de instrução e julgamento, a oficiala de justiça se dirigiu ao mesmo endereço em que o réu foi citado em oportunidade anterior, endereço esse que, inclusive, consta na qualificação do réu, que não foi intimado por não se encontrar no local.

Na ocasião, ainda, a oficiala de justiça fez contato telefônico com a vítima, a fim de pedir auxílio para encontrar o réu, tendo a ofendida informado que ela e o réu mudaram de endereço a fim de não serem mais incomodados com questões relacionadas ao processo, que só causava “
desavença dentro da casa com o marido,
não tendo informado o novo endereço. Confira-se à fl. 94:

“
[...] estando em frente ao imóvel número 1991 da rua Iguatemi, em Vila Nova de Colares, liguei para a vítima desse processo, sra. Francislane, haja vista tratar-se de prédio com três andares e diversos apartamentos e por não ter interfone para chamar. Ocorre que, a Sra. Francislane que declarou que "já teve audiência, que não quer receber mais nada não", que procurá-la causa "desavença dentro de casa com o marido", "que sempre fica mandando carta". "chato", "pq já conversamos e sempre a mesma coisa" e finalmente, ao ser indagada se estaria em casa naquele momento, escreveu "não moro mais nesse endereço por conta de vcs", não informando o novo endereço.

Assim, depreende-se que o apelante se mudou de endereço sem comunicar ao magistrado, demonstrando nítido descaso com a justiça, de modo que não pode suscitar nulidade que deu causa.

A propósito, em casos que reputo semelhantes ao presente, assim decidiu a Corte Superior:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). CERCEAMENTO DE DEFESA. DESÍDIA DO PATRONO ANTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Conforme esclarecido pelo Tribunal de Justiça,
não há falar em nulidade no referido processo, uma vez que o acusado não foi localizado porque mudou de endereço sem comunicar ao Juízo a sua mudança. Consta que o apelante foi devidamente citado para responder ao processo, conforme certidão do oficial de justiça juntada ao processo (evento 91 - MAND54 e CERT55), e no tocante à sua intimação para comparecer na audiência de instrução, conforme certidão de fls. 104 e 106, do evento 91, na oportunidade em que foi realizada a diligência o acusado não foi encontrado no endereço informado no processo, razão pela qual foi decretada sua revelia
. Conclui-se, de fato, que
o envolvido tinha conhecimento da ação penal, mas mudou de residência sem declinar seu novo endereço, fato que ensejou a decretação da revelia, de forma que é incabível a pretensão de atribuir a responsabilidade pelo seu paradeiro ao Poder Judiciário.
4. A regra que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprio) aplica-se a todos os sujeitos processuais. Não é aceitável, portanto, que, após o desinteresse em acompanhar o processo, com a mudança de endereço sem informar o endereço ao Juízo, venha o acusado agora a arguir a nulidade da revelia. [...]. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.265.981; Proc. 2022/0391227-7; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA CONSTITUIR NOVO PROCURADOR. IMPROCEDÊNCIA. TERMO DE RENÚNCIA ASSINADO PELO RÉU, CONSTANDO SUA CIÊNCIA DA NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE NOVOS PATRONOS. [...]. 2.
Também não procede a alegação de deficiência de fundamentação da decisão que decretou a revelia, pois o fundamento utilizado pela Corte estadual - devidamente citado nos autos, mudou-se de endereço sem comunicação prévia ao juízo, como era seu ônus no processo
(fl. 1.013) - está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, para a qual,
em razão da mudança de domicílio, cabia ao acusado - que foi citado pessoalmente - comunicar seu novo endereço ao Juízo, o que não fora procedido
. [...].
"Não há que se falar em nulidade da comunicação, pois, a teor dos julgados desta Corte, descumprido o dever de manter endereço atualizado nos autos (art. 367, segunda parte, do CPP), o Judiciário não pode ser obrigado a deferir diligências a fim de encontrar o novo local de paradeiro do sentenciado"
(AGRG no HC n. 474.944/SC, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 10/04/2019) - (HC n. 448.165/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/11/2019).[...]. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 673.431; Proc. 2021/0182093-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 04/08/2022).

Outrossim, não se pode deixar de destacar o teor do artigo 367, do Código de Processo Penal, que é expresso no sentido de que “
o processo seguirá sem a presença do acusado
que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou,
no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
”.

Dessa forma, conforme fundamentação supramencionada, não há nulidade por ausência de intimação pessoal de réu que não foi encontrado pela Oficiala de Justiça no endereço apontado no interrogatório e que, ciente da existência de inquérito policial contra si instaurado, mudou de endereço sem informar à autoridade judicial.

Por derradeiro, entendo que a defesa também não logrou êxito em demonstrar o prejuízo causado ao réu em razão de sua ausência na audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal, que dispõe que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Pelo exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elias Marlon Agostini de Santana
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra às fls. 97/101v.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03,
in verbis
:

“
[...
]
no dia 04 de março de 2022, por volta das 1
1h00mi
n, na Rua Iguatemi,
n° 1991, Bairro Vila Nova de Colares, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas
relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, praticou vias de
fato contra Francislane Santana Novaes, sua companheira e vítima.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado
convivem maritalmente há dois anos, possuindo uma filha em comum.

Insta mencionar, que o Denunciado responde por crimes cometidos contra a vítima, no contexto da violência doméstica e familiar nos autos tombados sob o n°0015682-17.2021.8.08.0048. No dia dos fatos, o Denunciado obrigou a vítima a lhe entregar seu aparelho celular, ocasião em que a agrediu com um chute na barriga, tapas no rosto, bem como a pegou pelo pescoço, enforcando-a.

Logo depois, o Denunciado, ainda não satisfeito, ameaçou a vítima. dizendo: "Se você sair de casa ou acionar a Polícia, eu te mato ' No dia seguinte dos fatos, a vítima aproveitou o momento em que o Denunciado dormia, para acionar a Polícia Militar. Com a chegada dos militares, o Denunciado foi preso em flagrante delito. [...].
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art
igo

2
1,

do Decreto-Lei 3.688/41
, à pena de
20 (vinte) dias de prisão simples
, em regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 107/110, a Defensoria Pública requer a absolvição, ao fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, postula o decote do valor fixado a título de danos morais, e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

A
contravenção penal prevista no

artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41
é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte. Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que não deixam lesões na vítima.

Dito isso
,
após apreciar as provas carreadas no caderno processual, ressalto que
a autoria e a materialidade d
a infraç
ão
rest
ou
evidenciada pel
o
Boletim Unificado às fls.
08/09, Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 29/32,
e pelas provas testemunhais produzidas
no decorrer da instrução
.

Nessa perspectiva, em sede investigativa à
s
fl
s
.
12/12v
,
a vítima Francislane Santana Novaes
narrou o seguinte:

“[...]
que tem um relacionamento com
E
lias
M
arlon há dois anos; que tem uma filha de dez meses com
E
lias; que
mora na casa de
E
lias com sua filha e seu companheiro; que ontem,
por volta das
11
h
00
min, afirma ter sido agredida por seu
companheiro; que ontem foi enforcada, levou um chute na barriga e
tapas na cara; que ainda ontem, foi também obrigada a entregar o
celular para
E
lias; que não sabe dizer o motivo da agressão que
s
ofreu ontem; que ontem também foi ameaçada de morte por
E
lias;
Q
ue
E
lias disse: "se você sair de casa ou acionar a policia, eu te mato";
que
E
lias não estava drogado e nem bêbado quando foi agredida; que
E
lias não usa drogas; que
E
lias está desempregado e tem ficado muito
nervoso; que quem separou a confusão ontem foi a tia de
E
lias, sendo
esta sra.
L
udmila; que não acionou o 190 ontem porque estava sem seu
celular; que hoje, por volta das 08h00min, aproveitou que seu
companheiro estava dormindo e ligou para o 190; que não quer fazer
exame de corpo de delito; que tem medida protetiva de urgência
contra
E
lias; que embora tenha medida protetiva contra seu
companheiro, esclarece que estava morando com ele; que requereu
medida protetiva contra
E
lias no final do ano passado; que não
deseja que
E
lias seja preso; que não deseja representar
criminalmente contra
E
lias nesse momento; que deseja manter sua
medida protetiva contra
El
ias; que deseja apenas que
E
lias saia de
casa e fique longe
[...]”.

Em juízo, em audiência de instrução e julgamento à fl. 96, a ofendida, em que pese ainda esteja em relacionamento e residindo com o réu, ratificou a declaração prestada em sede investigativa, confirmando que sofreu socos, chutes, pux
ões
de cabelo e agressões verbais
no dia dos fatos
, que apenas cessaram com a chegada de terceiros que impediram a continuidade das agressões.

Relatou, ainda, que o réu escondeu o seu celular, impedindo que ela contatasse a polícia, de modo que a vítima ficou trancada durante toda a madrugada, aproveitando-se de momento em que o réu dormiu pela manhã para pedir ajuda policial.

Sobre a
relevância
do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
. [...] 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

Não fosse o bastante, o Policial Militar Bruno dos Santos, ao prestar depoimento judicial à fl. 96, confirmou todos os fatos narrados pela vítima, ressaltando que a ofendida ligou para a polícia pela manhã, após ter sofrido agressões físicas e verbais e ter passado a noite trancada em casa sem acesso ao seu celular.

Portanto, em que pese a negativa de autoria do réu, verifica-se que as provas carreadas nos autos são suficientes para comprovar a prática da contravenção penal de vias de fato,
não h
avendo
que
se falar
em absolvição
de
Elias Marlon Agostini de Santana
.

Noutro giro,
pleiteia a defesa a exclusão da indenização fixada na sentença pelos danos morais sofridos pela vítima
, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Sob esse prisma, sabe-se que para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração no âmbito da violência doméstica, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória às fls. 02/03 dos autos físicos.

Sob tal enfoque, o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial –, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. "TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
" (RESP n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). [...] 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.068.756; Proc. 2022/0043633-0; TO; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ART. 24-A DA LEI Nº 11340/2006 C/C ART. 71 DO CP, ART. 147 C/C ART. 71 AMBOS DO CP, N/F DA LEI Nº 11.340/2006, E, ART. 147-A C/C ART. 71 DO CP N/F DA LEI Nº 11.340/06.[...] DECOTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5 – A jurisprudência firmou entendimento no sentido de
ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher
. No caso dos autos, foi feito pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia. Destarte,
deve ser mantida a condenação ao pagamento no valor estipulado a título de indenização à vítima, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido pela vítima
. 6 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0004124-48.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022).

Desse modo, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
, a conduta do acusado de praticar contra a vítima vias de fato, valendo-se de relações domésticas, foi de relevante gravidade.

Logo, entendo como adequada a fixação de um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pela ofendida, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a partir da condição financeira do ora apelante, em valor inferior ao salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto,
perfeitamente viável, no presente caso, a manutenção da fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados à vítima
, a partir do cometimento das infrações ora apreciadas.

Por derradeiro,
quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
capu,
e § 1°, do Código de Processo
Civil
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)